Tribunal: TJES
Processo: 5002154-77.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-77.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: VALTER PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002154-77.2019.8.08.0021

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
TATIANE SILVA SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULOS DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA. AUSÊNCIA DE LACUNA NA LEI 9099/95. VÍCIO SANADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7782793) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto do relator.

A EDP opôs embargos no ID 7810510 alegando que a base de cálculo deve se pautar no proveito econômico, posto que não houve condenação em pecúnia.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

observo que se trata de um erro material. Porém, por motivo diverso que alegado pelo embargante.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora parcialmente reformada para deferir os danos morais, ou seja, passou-se a ter condenação em pecúnia.

Assim, em respeito aos ditames e especialidade da Lei 9.099/95 nesses casos a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação ou, não havendo, o valor da causa corrigido e não o proveito econômico, como deseja a parte embargante.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que “[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

O dispositivo do Acórdão assim explicita:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo-o quanto à recorrente
TATIANE SILVA SANTOS
por conta do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Observo que efetivamente teve um erro material, pois a base de cálculo, no caso em tela, deve ser o valor da causa, motivo pelo qual assim deve passar a constar no Acórdão:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-o quanto à recorrente
TATIANE SILVA SANTOS
por conta do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Saliento que entendo que não há como acolher a pretensão do embargante, uma vez que a Lei no. 9.099/95 não prevê o “proveito econômico obtido” como base para fixação de honorários advocatícios.

Ressalto que não há lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do CPC, neste caso.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento, apenas para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)